Tribunal: STF
Processo: ARE 1372381
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, fundado nas letras a, c e d do permissivo constitucional, interposto em face de acórdão assim ementado, na parte que interessa:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE POR VIA DE EXCEÇÃO. MUNICÍPIO DE GOIANDIRA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. VERTICAL E HORIZONTAL. LEIS MUNICIPAIS N. 1.011/04, 1.034/05 E 1.035/05. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA CARREIRA. DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES ÀS PROGRESSÕES E PROMOÇÕES. PAGAMENTO DEVIDO. OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (...)”.



    Nas razões do apelo extremo, sustenta o Município de Goiandira ter havido violação dos arts. 37, caput, e 169, § 1º, da Constituição Federal bem como o art. 113 do ADCT. 



    O recorrente sustenta, na essência, que é inconstitucional a aprovação de lei local que importa aumento de despesa sem prévio estudo de impacto orçamentário-financeiro. Nesse sentido, aponta que as Leis municipais nºs 1.011/04, 1.034/05 e 1.035/05 incidiram em inconstitucionalidade. Mais especificamente, afirma que o projeto de lei que originou a primeira lei, a qual gerou aumento de despesa com pessoal e foi alterada pelas outras duas, foi apresentado sem a documentação essencial.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Na espécie, a instância a quo assim decidiu a controvérsia:



    “2 – Conforme se extrai do conjunto probatório, o Ministério Público, atuante no juízo de origem, sustentou a inconstitucionalidade formal das Leis Municipais nº 1.011/04, 1.034/05 e 1.035/05, por inobservância das regras impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessarte, o julgador monocrático acolheu a tese arguida e declarou a inconstitucionalidade das respectivas leis municipais, pela inobservância aos artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).



    (...)



    5 – A Lei n. 1.011/2004, refere-se a direito subjetivo à progressão, vez que estabelece, de forma clara, critérios para a promoção/progressão funcional vertical dos servidores do Município de Goiandira, na respectiva carreira, caracterizando-se o ato administrativo vinculado, inexistindo discricionariedade ante o atendimento dos requisitos legais. 



    6 – A vista disso, a obediência às formalidades legais para a aprovação do projeto de lei é questão interna do Poder Legislativo. Entretanto, não vislumbrando-se nos autos elementos que permitem a análise do trâmite legal, inviável a constatação de vícios formais capazes de suplantar o direito subjetivo do servidor municipal.



    7 – A cerca do tema, acosta-se o entendimento desta colenda Turma Recursal: ‘(...) Não excede registrar que embora o representante ministerial tenha suscitado a inconstitucionalidade incidental das leis n. 1.011/2004, n. 1.034/05 e n. 1.035/05, por vício formal consubstanciado na ausência da estimativa do impacto orçamentário-financeiro, não se pode olvidar que essa arguição apresentou-se desacompanhada de cópia do processo legislativo, inviabilizando, assim, a constatação dessa afirmação. (...) 11. Por fim, destaca-se que a jurisprudência pátria possui entendimento pacífico no sentido de que o servidor municipal que preenche os requisitos legais para o deferimento de vantagens pecuniárias não pode ser prejudicado pela simples alegação de possível violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente quando tal argumento carece de comprovação fática nos autos, como na hipótese. (...).



    8 – Não obstante, a ausência de previsão orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores. É possível inviabilizar tão somente o pagamento das vantagens no exercício financeiro em que a lei foi editada, vez que, por regra, não se pode alterar o orçamento já programado e em vigência 



    9 – A vista disso, a ausência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro não pode servir de empecilho para a aplicação de lei, isso porque condicionar o direito do servidor público, já reconhecido pela própria Administração Pública, ao poder discricionário daquela em editar a respectiva programação orçamentária, constitui uma afronta à eficácia da lei, a sua obrigatoriedade e ao princípio da segurança jurídica, disciplinados no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Assim, afasta-se a inconstitucionalidade por via de exceção apreciada na instância de origem”.



    Para superar a compreensão da instância a quo acerca da ausência de elementos nos autos que permitam a análise do trâmite legal e do apontado vício (ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro), seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório e dos processos legislativos que culminaram nas leis locais questionadas, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 da Corte.



    Afora isso, em relação à alegada ofensa ao art. 37, caput (princípio da legalidade), do texto constitucional, é certo que, nos termos da Súmula nº 636, “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Outrossim, verifica-se ser impertinente a alegada violação do art. 113 do ADCT, o qual estabelece que “a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro”. Com efeito, as Leis municipais nºs nºs 1.011/04, 1.034/05 e 1.035/05 são anteriores à entrada em vigor do referido dispositivo constitucional, que foi incluído pela EC nº 95/16.



    Corroborando a compreensão, destaco decisão em que a Ministra Rosa Weber analisou praticamente idêntico: RE nº 1.364.204/GO, DJe de 22/2/22. Na mesma direção: ARE nº 1.364.230/GO, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 25/2/22.



    Ressalte-se, por fim, que não merece trânsito o apelo extremo pela alínea “d” do permissivo constitucional, uma vez que a análise do recurso extraordinário interposto com fundamento nesse dispositivo depende da demonstração de conflito de competência legislativa entre entes da Federação. Nesse sentido: AI nº 833.240/RO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/2/14.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente